Tribunal: TJSP
Processo: 2088525-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão de primeiro grau que havia suspendido a eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal no 3.732/2020 e do artigo 2o do Decreto Municipal no 3.726/2020. Após a interposição do recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto recursal. A prolação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão de primeiro grau que havia suspendido a eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal no 3.732/2020 e do artigo 2o do Decreto Municipal no 3.726/2020. Após a interposição do recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto recursal. A prolação de decisão em sede de agravo de instrumento faz desaparecer o interesse recursal da parte agravante. Aplicação do art. 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2088525-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICIPIO DE PRESIDENTE
EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088525-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17791 (em conjunto com o voto no 17634 – processo no
2088525-26.2020.8.26.0000)
Agravo interno no 2088525-26.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Município da Estância Turística de Presidente Epitácio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que
deferiu a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão
de primeiro grau que havia suspendido a eficácia dos artigos 2o e
3o do Decreto Municipal no 3.732/2020 e do artigo 2o do Decreto
Municipal no 3.726/2020. Após a interposição do recurso,
sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto
recursal. A prolação de decisão em sede de agravo de instrumento
faz desaparecer o interesse recursal da parte agravante.
Aplicação do art. 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.
Vistos.
Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra
decisão monocrática (fls. 156/160) deste Relator, que concedeu antecipação de
tutela provisória recursal de urgência para afastar a suspensão da eficácia dos artigos
2o e 3o do Decreto Municipal no 3.732/2020 e do artigo 2o do Decreto Municipal no
3.726/2020.
Inconformado, o agravante alega o seguinte: a) ausência dos
requisitos para concessão da tutela de urgência estão prescritos no art. 300 do CPC;
b) a liberação de funcionamento de estabelecimentos não essenciais transmite a
ideia de necessidade de relativização das regras de distanciamento social,
prejudicando grandemente os esforços do Estado na implementação da política de
isolamento recomendada por estudos de órgãos técnicos como a melhor ferramenta
que atualmente se dispõe no enfrentamento da doença; b) competência dos Estados
para coordenar a vigilância sanitária e epidemiológica em seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088525-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
territórios, conforme a Lei no 8.080/90; c) da impossibilidade de intervenção judicial
no mérito da política de combate à pandemia; d) a definição de se uma determinada
atividade pode ser enquadrada como essencial nos termos do Decreto Estadual no
64.881/20 é feita pelo Comitê Administrativo Extraordinário, que poderá, se
necessário, consultar experts das mais variadas áreas de conhecimento (art. 3o,
parágrafo único, 2, do Decreto Estadual 64.864/20); e) alertou para o caráter não
essencial da atividade da impetrante.
É o relatório.
Dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015
o seguinte:
“Incumbe ao relator:
(...)
III não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Pois bem. Em sessão conjunta, esta C. 13a Câmara de Direito
Público, apreciou o mérito do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes
termos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
ESGOTAMENTO DO OBJETO POR SUPERVENIÊNCIA DO INTERESSE DE
AGIR QUE ENSEJOU À PROPOSITURA DA AÇÃO. Pretensão à reforma de
decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
consistente na suspensão da eficácia dos artigos 2o e 3o do Decreto Municipal
3732/2020, e do artigo 2o do Decreto Municipal 3726/2020. Esgotamento do objeto
da lide, com a perda superveniente do interesse em agir, que ensejou o exercício do
direito de ação, uma vez que o Decreto Estadual no 65.014/2020 estendeu a
quarentena até 28 de junho de 2020. Extinção da ação, por meio de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088525-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
translativo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso
de agravo de instrumento prejudicado.”
Portanto, a matéria questionada no presente recurso de agravo
interno perdeu seu objeto em face do seu esvaziamento superveniente.
Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira afirma que: “A
noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio
utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da
via que se escolhe para obter essa providência. O interesse de recorrer, assim,
resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é preciso que o recorrente possa
esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente
da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para
alcançar tal vantagem” (Comentários ao Código de Processo Civil, volume V,
página 298, 13a edição, Forense, 2006).
Confiram-se, ainda, alguns julgados desde Eg. Tribunal de
Justiça:
“Agravo Interno. Decisão que concedeu efeito suspensivo
para que não sejam canceladas as hipotecas até ulterior deliberação. Julgamento
do agravo de instrumento que resulta na perda de objeto do agravo interno.
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo Interno 2232992-06.2017.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Impugnação a penhora. Redução. Prematuridade do pedido.
Cabimento somente após avaliação do bem. Inteligência do artigo 874, inciso I, do
Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO.
Julgamento
do
Agravo
de
Instrumento.
Perda
de
objeto.
RECURSO
PREJUDICADO.” (TJSP; Agravo Regimental 2125664-80.2018.8.26.0000; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2088525-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, julga-se prejudicado o presente recurso de agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator